Tribunal: STF
Processo: RE 1559308
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-27
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 792. PRECEDENTES. 



    1. A ideia subjacente à tese do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 



    2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 



    3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal pela qual, agora, aumentou-se o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 



    4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos.



     5. No entanto, a verve da Constituição da República de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 



    6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei nº nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 



    7. Recurso extraordinário provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 



    1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 792), lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    2. A Lei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal. 



    3. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No presente extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 1º, 2º, 5º, caput, 61, § 1º, als. “a” e “e”, 84, incs. II, III, VI “a”, e XXIII, 100, § 3º, 102, § 2º, 165 e 926 da Constituição da República. 



    3.1. Narra que houve má aplicação do Tema RG nº 792, “porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar o tema, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública”.



    3.2. Assevera que “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida“.



    3.3. Entende que “a Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, (ainda que) tenha entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual”.



    3.4. Relata que “in casu, só agora que o processo se encontra na fase de cálculos e houve a consequente ordem de expedição dos requisitórios, portanto, deve ser aplicada a Lei nº 6.618/2020 em vigor, visto que o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria”.



    3.5. Argumenta, ainda, “que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3º, da Constituição Federal”.



    3.6. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja provido o agravo de instrumento apresentado na origem (e-doc. 20).



    4. Instado a manifestar-se novamente (e-doc. 45), o Tribunal a quo negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. REJULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1.491.414. TEMA 1.326 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI AFASTADA PELO STF. IRRETROATIVIDADE DA NORMA EM SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Rejulgamento de Agravo, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    2. No julgamento do RE 1.491.414, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 0706877-74.2022.8.07.0000, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei distrital 6.618/2020. 



    3. O título executivo (processo 32.159/97 – PJe 0039026- 41.1997.8.07.0001) transitou em julgado em 11/03/2020, data anterior à entrada da Lei Distrital 6.618/2020 em vigor, que ocorreu em 08/06/2020. De modo que, a Lei Distrital 6.618/2020 não é aplicável ao caso. 



    4. No caso dos autos, há distinção do Tema 1.326/STF, não resultando, assim, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107-RG/DF, Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, em relação à Lei nº 3.625, de 2005, do Distrito Federal, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), assentou o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE nº 729.107-RG/DF, Tema RG nº 792, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p.15/09/2020).



     



    6. A ideia subjacente à tese vinculante era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 



    7. Logo, entendeu-se pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 



    8. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, pela qual, agora, aumentou-se o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 



    9. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 



    10. Não obstante, tenho que a verve da Constituição republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. Sob este vetor, passei a considerar que, ademais da aplicação fria do Tema RG nº 792, é preciso interpretar a situação de modo a não criar disparidades entre os administrados, razão, inclusive, pela qual teria o Excelso Pretório se pronunciado pela aplicação ex nunc da então nova Lei nº 3.625, de 2005. 



    11. Neste prumo, compreendi melhor a posição de meus Pares que se orientaram a aplicar imediatamente a Lei nº nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 



    12. A questão foi pacificada com o julgamento de embargos de divergência no RE nº 1.440.140/DF, cuja ementa segue abaixo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA DECIDIR COMO DE DIREITO. INVERTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, SE HOUVER.”



    (RE nº 1.440.140-AgR-ED-EDv/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07/04/2025, p. 10/04/2025.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, aplicar imediatamente a Lei distrital nº 6.618, de 2020, com a determinação de expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator